Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-REGRESSIVA. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DEVER DE COBERTURA. EXCEPCIONALIDADE. ESTUDO APROFUNDADO DA AGÊNCIA REGULADORA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA COBERTA PELO PLANO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECUSA JUSTIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.